Tribunal: STF
Processo: RHC 217537
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-29
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário interposto em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça no autos do HC 718.642/SC, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. OUTRAS AÇÕES PENAIS EM ANDAMENTO. ANTERIOR CONDENAÇÃO DEFINITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL”. (eDOC 35)



    A Defensoria Pública da União narra (eDOC 42) que o recorrente, preso em flagrante em 19.9.2021, foi denunciado pela prática do crime do art. 157, § 2º, VII, do Código Penal.



    Alega que a prisão preventiva teria sido decretada com base na gravidade do crime em abstrato (p. 4); que a presunção de reiteração delitiva por parte do recorrente não passaria de suposição (p. 6); e que a existência de outras ações penais contra o recorrente não autorizaria sua constrição cautelar. (p. 7)



    Pleiteia a reforma do acórdão com a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente responda ao processo em liberdade, ou, subsidiariamente, a decretação de medida cautelar diversa da prisão.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento do recurso ordinário. (eDOC 61)



    É o relatório.



    Decido.



    Transcrevo a fundamentação do decreto prisional:



    “A vítima Ricardo Freitas de Barros, em seu depoimento (ev. 1.3), afirmou que é motorista de aplicativo e, após uma cliente entrar em seu veículo, o indiciado entrou logo atrás anunciando o assalto. Disse que o investigado portava uma faca e colocou ela em sua costela, pedindo para que ele seguisse viagem. Mencionou que o indiciado pediu dinheiro, mas só tinha o valor que estava no veículo. Contou que o suspeito pegou seu celular e sua carteira. Declarou que o investigado começou a chorar na hora do assalto, afirmando que não queria fazer aquilo ali, mas tinha uns caras perseguindo ele...”. (eDOC 4, p. 2)



    “Se não bastasse, observo que a prática de delitos contra o patrimônio não é conduta isolada na vida do conduzido, pois, da análise da certidão de antecedentes criminais acostadas no ev. 3, o indiciado possui uma condenação por furto qualificado, e responde a outros processos por roubo e receptação. Logo, há real risco de reiteração delitiva.



    Ora, é sabido que o requisito da garantia da ordem pública abrange a prevenção quanto a reiteração de fatos criminosos pelo agente, o acautelamento do meio social e a preservação da credibilidade da justiça em face da gravidade do crime e de sua repercussão.



    (...)



    Nesse cenário, a contumácia na prática do crime é fator a justificar a segregação cautelar”. (eDOC 4, p. 3)



    Esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, apurada a partir dos antecedentes criminais, de modo que não se vislumbra constrangimento ilegal pela motivação adotada. Precedentes: HC 210.704 AgR, rel. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 9.3.2022; HC 209.772, de minha relatoria, 2ª Turma, DJe 3.3.2022 e HC 214.877 AgR, rel. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.6.2022, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. 1. A decisão que manteve a segregação cautelar do agravante apresenta fundamentação jurídica idônea, já que, além da variedade de entorpecentes apreendidos (maconha e cocaína), há fundado risco de reiteração delitiva. 2. Na linha da jurisprudência desta Corte, o prognóstico de recidiva criminosa justifica a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”.



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de julho de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente